Tribunal: STF
Processo: Rcl 77046
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMAS 157, 835, 1287 e 1304. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1287 E 1304 A DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO DO EXERCÍCIO DE 2000. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que reconheceu a impossibilidade de Tribunal de Contas Estadual desaprovar contas de prefeito do exercício de 2000 diante do advento dos Temas 1287 e 1304.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a aplicabilidade dos Temas 1287 e 1304 ao caso concreto.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os Temas 1287 e 1304 não ensejam a possibilidade de desaprovação de contas anuais de prefeito por Tribunal de Contas. O mais próximo deles à matéria, o Tema 1287, diz respeito aos casos restritos de tomadas de contas especiais no âmbito de convênios interfederativos, o que não se verifica no caso concreto.



    4. Inadmissível reclamação em que inexista aderência estrita entre o caso reclamado e o paradigma.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.